Tribunal: TJDFT
Processo: 0712812-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NATUREZA CONSTITUTIVA NEGATIVA. DIREITO SUJEITO À DECADÊNCIA. SUPOSTA FRAUDE OCORRIDA NO ANO DE 2005. CIÊNCIA NO ANO DE 2011. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. DECORRIDO. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICÁVEL À DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação declaratória de nulidade de ato jurídico, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor, em razão da decadência do direito. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a devida instrução probatória, a fim de demonstrar a fraude vivenciada pelo apelante. Argumenta que a sentença não observou o posicionamento firmado pela jurisprudência brasileira acerca da teoria da actio nata, segundo a qual não basta apenas a violação do direito, mas também é necessária a ciência da violação desse direito para que se possa fixar o termo inicial do prazo decadencial.

2. A controvérsia posta relaciona-se ao termo inicial para a contagem do prazo decadencial, se este deve ser o ano de 2011 (ciência do alegado defeito do negócio jurídico) ou o de 2005 (ocorrência do ato fraudulento). 2.1. Sobre a questão posta, convém esclarecer, inicialmente, que o pedido de anulação é de natureza constitutiva negativa, pois visa desfazer um negócio jurídico, na hipótese, supostamente celebrado com vício de vontade, e, portanto, sujeito à decadência. Tal conclusão pode ser extraída do art. 178 do Código Civil, que afirma que são decadenciais os prazos para anular o negócio jurídico, seja por vício de consentimento, seja por vício social. 2.2. Ademais, imprescindível registrar que para a teoria denominada actio nata, que orienta a interpretação do art. 189 do Código Civil, a pretensão surge no momento em que verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Ou seja, são irrelevantes quaisquer atos anteriores – quando não era possível atestar satisfatoriamente o malferimento – ou posteriores, restritos à ratificação. 2.3. Todavia, é cediço que a referida teoria incide somente sobre a prescrição, não se aplicando à decadência, porque esta última refere-se à perda do próprio direito potestativo, ao passo que aquela diz respeito ao direito de obter do devedor uma prestação, não sendo essa a pretensão em exame. 2.4. Precedente: “ (.....) 1. Não se aplica a teoria da actio nata aos direitos potestativos submetidos a prazos decadenciais porque tal categoria de direitos - ao contrário dos direitos subjetivos, cuja pretensão submete-se a prazos prescricionais - prescindem de violação específica do fundo de direito. [...]” (07085019220218070001, Relator: João Luís Fischer Dias, 5 a Turma Cível, DJE: 23/03/2022).

3. Na hipótese, o direito de o autor anular o negócio jurídico supostamente eivado de defeito não surgiu a partir do seu conhecimento da transação, mas sim por ocasião da prática do alegado ato fraudulento, ou seja, quando da 17a alteração contratual da sociedade, verificada em 07/06/2005. 3.1. Dentro desse contexto, ultrapassado o prazo de 4 anos previsto no inciso II do artigo 178 do Código Civil, resta fulminado o direito de anular o negócio jurídico supostamente viciado, tendo em vista que em 07 de junho de 2009 se operou a decadência, sendo a presente ação ajuizada apenas aos 29 de dezembro de 2020. 3.2. Portanto, a análise da presente demanda, proposta mais de 15 anos após a prática do negócio jurídico objeto de impugnação, resta obstada pela evidente decadência do direito, que se extinguiu em 07 de junho de 2009. Por essa razão, a sentença impugnada não merece reforma.

4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000.000,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

5. Apelo improvido.